Tribunal: TJDFT
Processo: 0743901-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0743901-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAYSSA RODRIGUES AFONSO ARGELO RECORRIDO: MARCIA CRISTINA LANZILOTE VARANDAS ARGELLO DESPACHO Intime-se a agravante RAYSSA RODRIGUES AFONSO ARGELO para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ela interposto, tendo em vista a notícia de prolação de sentença nos autos de origem (ID 77827286). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007